Tribunal: TJDFT
Processo: 0739788-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que manteve a condenação do réu pelo delito de embriaguez ao volante.
2. A Defesa alega a existência de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, diante da não apreciação de argumento deduzido na apelação interposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O recurso integrativo dos embargos de declaração se presta a sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisão.
2. Na espécie, o embargante pretende em verdade a rediscussão de tema devidamente apreciado, o que é inviável no recurso integrativo.
3. A inclusão, em sede de embargos de declaração, de argumento não aventado em sede de razões de apelação configura indevida inovação recursal.
IV. DISPOSITIVO
Embargos conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, § 1o, I e II. CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Embargos de Declaração em Apelação Criminal, 07047130320228070012, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023.